Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748382-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: P. J. P. REU: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PAULO JESUS PINHEIRO, na qual requer preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça, com a dispensa do depósito legal. Intimado a comprovar a hipossuficiência, afirma que é portador de HIV, o que lhe impõe a assunção de inúmeras despesas com medicamentos, exames e tratamentos. Para tanto, junta atestado da doença, alguns atendimentos na rede pública de saúde e algumas prescrições de medicamentos, mas sem comprovantes de pagamento de tais drogas. Além disso, junta notas fiscais de despesa odontológica e de obtenção de habilitação para dirigir e outras relativas ao seu dependente, além de conta de energia e boleto do condomínio, mas não dos seus rendimentos. Assim sendo, foi concedida a derradeira oportunidade ao autor para comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, mediante a juntada dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; e, no caso de não exercer atividade remunerada, dos extratos da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo, o que não foi efetivado. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Considerando que o autor alega que, caso indeferido o benefício, terá de contrair empréstimo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para proceder ao recolhimento das custas e do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator